Tribunal: TJMT
Processo: 1024689-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024689-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 140.829.987-99 (ADVOGADO), FERNANDO GALDINO DELGADO - CPF: 627.923.181-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO GALDINO DELGADO - CPF: 627.923.181-04 (AGRAVADO), RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 140.829.987-99 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para conceder ao Agravado os benefícios da justiça gratuita.

2.

A parte recorrente sustenta a inexistência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira do Agravado, argumentando que o benefício foi deferido de forma indevida. Requer a reconsideração da decisão e o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se os elementos apresentados pelo Agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira; e
(ii) se a decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita está em consonância com os dispositivos legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 98 do CPC, a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais. O parágrafo 3o do artigo 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
5. O Agravado demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos, como extratos bancários e boletos escolares, que sua renda está substancialmente comprometida com despesas essenciais, corroborando sua alegação de hipossuficiência financeira.
6. A assistência de advogado particular, nos termos do § 4o do artigo 99 do CPC, não afasta a possibilidade de concessão do benefício.
7. A ausência de provas concretas que infirmem a hipossuficiência declarada impede o indeferimento do benefício, sendo mantida a presunção juris tantum prevista na legislação.
8. A negativa da gratuidade configuraria violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça, garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que concedeu ao Agravado os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural presume verdadeira a declaração de insuficiência de recursos, salvo prova em contrário, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. A assistência por advogado particular não constitui impedimento para o deferimento da gratuidade da justiça."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 98, caput; CPC, art. 99, §§ 2o, 3o e 4o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973553/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a
decisum
proferido monocraticamente, que proveu, o Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por

Fernando Galdino Delgado
,
para reformar a decisão agravada e, de consequência, conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita
.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que o Agravado em
nenhum momento comprova a verossimilhança de suas alegações, muito menos demonstra sua hipossuficiência, não fazendo assim jus ao benefício da gratuidade.

Salienta que a hipossuficiência da parte para custear as despesas processuais é pré-requisito da concessão do benefício da assistência judiciária.

Aduz que era necessária a produção de provas mais robustas para comprovar que o Agravado realmente não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, indeferir o pedido de benefícios da justiça gratuita do Agravado.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 247361659.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a
decisum
proferido monocraticamente, que proveu, o Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por

Fernando Galdino Delgado
,
para reformar a decisão agravada e, de consequência, conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários,
e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise do caderno processual, entendo que
o Recorrente que não possui recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base e, consequentemente, do presente Recurso, haja vista que demonstrou através dos extratos de conta corrente/salário, bem como os boletos escolares mensais de seus três filhos que sua renda está praticamente toda comprometidas.

Ademais, não subsistem provas concretas que demonstram que o Agravante reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que o Demandante, ora Agravante, possa pagar custas processuais.

Nesse sentido:

[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo)

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o atual Código de Processo Civil, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025